Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADOS: CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT MERCANTIS e DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
PROTOCOLO No 1019881-31.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra decisão proferida pelo Juízo ad quem, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019881-31.2021.8.11.0000, consubstanciada na possibilidade de realizar nova tentativa de penhora on-line na conta do tabelião co-responsável (DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA), a fim de que o débito cobrado nos autos da Execução Fiscal n.o 1000647-30.2021.8.11.0011 possa ser garantido.
Aduz que o Juízo ad quem não analisou a medida de urgência em relação ao bloqueio a ser realizado nas contas bancárias da pessoa jurídica CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT.
Sustenta que o pedido de bloqueio nas consta bancárias do tabelião foi indeferido somente em razão da ausência de citação da pessoa física, a qual já teria sido efetivada.
Argumenta que os agravados além de terem sido citados, não apresentaram defesas perante o Juízo a quo, se tornando revés nos termos do artigo 239, paragrafo 2, Inciso II, do Código de Processo Civil.
Pontua que a existência de fatos novos (citação da pessoa física e ausência de defesa dos executados) permite a reanálise do pedido emergencial formulado na seara recursal.
Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão objurgada, para o fim de concessão da tutela antecipada recursal, de modo a determinar que seja possibilitada nova tentativa de penhora on-line, mas na conta do CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT e tabelião co-responsável (DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA), a fim de que o débito possa ser garantido.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o arrazoado da Agravante, ao formular o pedido de reconsideração, não fora apresentado aos autos quaisquer elementos que pudessem justificar a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada da seara recursal. Vejamos.
Narra a recorrente que a decisão do Juízo ad quem que se pretende a reconsideração não apreciou o pedido de penhora on-line a ser realizado no CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE MIRASSOL D OESTE - M. D OESTE REG IMOV TIT DOC P. JURIDICA PROT TIT.
No entanto, ao analisar a petição protocolada no feito executivo que deu ensejo a decisão objeto do agravo de instrumento, verifica-se que não houve pedido de nova tentativa de penhora a ser realizada nas contas bancárias da pessoa jurídica, mas, tão somente, no que tanga a conta bancária do tabelião, vejamos:
“[...] diante da responsabilidade pessoal do Cartorário, requer seja realizado o Bloqueio online (SISBAJUD) no CPF do Cartorário.
Assim, segue o valor atualizado e o número do CPF para realização do SISBAJUD.
1 – DO VALOR DA EXECUÇÃO ATUALIZADO:
O valor atualizado para bloqueio é de R$ 140.606,31 (cento e quarenta mil e seiscentos e seis reais e trinta e um centavos).
O referido valor já está acrescentado do percentual de 10% concernentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2 - DO CPF DO EXECUTADO:
CPF: 262.656.138-04
Assim, requer seja realizada o bloqueio online via SISBAJUD, no valor de R$ 140.606,31 (cento e quarenta mil e seiscentos e seis reais e trinta e um centavos)” (Id. 62313480 - 1o Grau).
Observa-se, também, que o Magistrado a quo, ao proferia a decisão que deu ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento analisou somente a possibilidade da realização da penhora on-line na conta bancária do tabelião (pessoa física), como cito:
“Vistos.
Aportou-se aos autos pedido de penhora de ativos nos dados do representante legal da empresa executada (ID 62313477). Contudo, analisando atentamente o feito verifica-se que não foi identificado nos lançamentos das CDAs nome do(s) sócio(s) sendo necessário a desconsideração da personalidade jurídica para somente então incluí-lo na ação.
Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...]
Deste modo, INDEFIRO o pedido de ID 62313477 e DETERMINO a INTIMAÇÃO do exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.
Por fim, CONCLUSOS. [...] (Id. 65687817 - 1o Grau)”.
Com efeito, uma vez que o pedido relativo a nova tentativa de penhora on-line na conta bancaria da pessoa jurídica não foi suscitado e analisada em 1o Grau por meio da decisão objurgada, tenho por ora que não se mostra possível a sua apreciação pelo Juízo ad quem, sob pena de ensejar em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ORDEM PÚBLICA, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.[...]”.
(N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A apreciação das matérias relativas à decadência e à PRESCRIÇÃO do crédito tributário, porquanto sejam de ORDEM PÚBLICA, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do AGRAVO e supressão de instância.(...). (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)
Em relação ao argumento de que houve mudança na situação fática dos autos, sob o fundamento de que a pessoa física do tabelião (DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA) já foi citada nos autos de origem e não apresentou defesa tempestiva, insta consignar que a parte recorrente não apresentou qualquer documento para demonstrar a materialidade desses fatos.
Em consulta aos andamentos dos autos da execução fiscal, verifica-se que depois de proferida a decisão objeto do presente agravo não foi acostado qualquer comprovante de que ocorreu a citação tabelião e nem que demonstre a existência de certidão de intempestividade para apresentação de defesa.
Assim, ao formular o pedido de reconsideração, a parte Agravante não trouxe aos autos quaisquer outros elementos que pudessem justificar a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada da seara recursal ao fundamento de que não seria possível a realização do bloqueio via BACENJUD na conta bancária do tabelião não citado.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal tal como consignada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato